Tribunal: TJMT
Processo: 1003048-80.2019.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. COMÉRCIO. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PELA PLATAFORMA “MERCADOLIVRE.COM”. PRODUTO ENTREGUE. PAGAMENTO REPASSADO AO VENDEDOR. APARECIMENTO DE VÍCIO APÓS DOIS MESES DE USO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR AO SITE DE INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS E VENDAS PELA INTERNET O DEVER DE FISCALIZAR A ORIGEM DE TODOS OS PRODUTOS ALI ANUNCIADOS. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE INTERMEDIAÇÃO DO SITE NAS TRATATIVAS E NO PAGAMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.
Se o mercado livre cumpriu o seu papel, que foi atuar na intermediação da venda, aproximando comprador e vendedor, se responsabilizando pela entrega do produto e o repasse do valor pago ao vendedor, não pode ser responsabilizado pelo eventual defeito apresentado no produto ocorrido mais de 2 (dois) após a sua entrega.
Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida.
Recurso provido

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1003048-80.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[BRUNO VINICIUS PERES - CPF: 051.400.591-26 (RECORRENTE), IANY GABRIELLY GUEDES (RECORRIDO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020